Tribunal: TJDFT
Processo: 0729042-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, § 1o, incisos I e II, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de lesão corporal grave; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais e, em caso positivo, qual valor seria adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra de forma consistente a materialidade e a autoria do crime, com base nos depoimentos da vítima, laudo pericial e demais provas colhidas nos autos.
4. O depoimento da vítima, prestado de forma coerente e sem contradições, corrobora os demais elementos probatórios, confirmando a responsabilidade do réu na agressão que resultou em lesão corporal grave.
5. O sofrimento e o abalo psicológico decorrentes do delito são presumidos (in re ipsa), dispensando comprovação específica para a fixação de indenização por danos morais.
6. Considerando a condição financeira do réu e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo art. 129, § 1o, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1952338, 0711156-57.2023.8.07.0004, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1903376, 0711864-59.2023.8.07.0020, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 08/08/2024.